Tribunal: TJMT
Processo: 0004253-38.2010.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004253-38.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULCEMAR ALMEIDA SILVA - CPF: 893.119.301-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SALETE GARBIN MOTTER - CPF: 764.498.401-10 (VÍTIMA), MARILEI MOTTER - CPF: 026.214.861-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004253-38.2010.8.11.0086

APELANTE: JULCEMAR ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL GRAVE [ART. 129, §§ 1º, I, E 10, DO CP] E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 9º, DO CP] – DOSIMETRIA – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUALIFICADA – ACOLHIMENTO – CABIMENTO – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Escorreita a negativação da culpabilidade, uma vez que a invasão do lar das vítimas, no período noturno, para cometimento dos crimes demonstra maior ousadia e merece maior reprovabilidade na individualização da pena.

A confissão, ainda que qualificada e na fase inquisitiva, deve ser reconhecida como circunstância atenuante da pena. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004253-38.2010.8.11.0086

APELANTE: JULCEMAR ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado pela Defensoria Pública em favor de JULCEMAR ALMEIDA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que o condenou pelos crimes de lesão corporal grave [art. 129, §§ 1º, I, e 10, do CP], em relação à vítima SALETE GARBIN MOTTER, e de lesão corporal no âmbito doméstico [art. 129, § 9º, do CP] contra a vítima MARILEI MOTTER, apenando-o com 4 [quatro] anos, 7 [sete] meses e 9 [nove] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, após o Conselho de Sentença ter desclassificado as condutas imputadas na denúncia.

A irresignação recursal cinge-se à dosimetria da pena privativa de liberdade, aduzindo que a culpabilidade foi desvalorada sem motivação idônea, na primeira etapa do cálculo, e a atenuante da confissão não foi observada na fase intermediária, razão pela qual almeja a reforma da sentença, para que a reprimenda seja redimensionada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004253-38.2010.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que,
“no dia 23/10/2010, por volta das 23h30, na residência localizada na Rua das Castanheiras, nº 1013-W, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, o denunciado JULCEMAR ALMEIDA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com emprego de violência doméstica, munido de uma arma branca do tipo canivete, tentou matar as vítimas SALETE GARBIN MOTTER e MARILEI MOTTER, causando-lhes, respectivamente, as lesões descritas nos autos de exame de corpo de delito e mapas topográficos (fls. 19/20 e 23/24), não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade”.

SALETE foi ouvida pela autoridade policial e declarou:

“Que é mãe de MARILEI MOTTER, e esta convivia com JULCEMAR ALMEIDA SILVA, tendo convivido com o mesmo por, pelo menos, um ano; que há, mais ou menos, dois meses, MARILEI e JULCEMAR se separaram; que JULCEMAR insistia em voltar com MARILEI, mas ela não queria mais morar com o mesmo; que no dia 23/10/2010, por volta das 23h30, a declarante estava em sua residência, junto com MARILEI, e ali chegou o JULCEMAR, pois só viram o vulto de JULCEMAR chegando, tendo este ido até a casa de MARILEI, e ali JULCEMAR deu uns chutes na porta e, como não conseguiu abrir a porta, a MARILEI foi ver o que estava acontecendo, e perguntou ao mesmo o que ele estava fazendo, sendo que JULCEMAR gritou para MARILEI: ‘cala a boca’; que MARILEI disse ao JULCEMAR: ‘não foi só eu que te vi aqui, tem mais gente em casa e te viram também’, momento em que o JULCEMAR abriu um canivete e golpeou MARILEI, que desviou do golpe, mas a declarante ia chegando e gritou: ‘para JUCI, para JUCI com isso’, momento em que JULCEMAR desferiu um golpe de canivete, tendo acertado o braço e a barriga da declarante; que, assim que JULCEMAR esfaqueou a declarante, este foi pra cima da MARILEI e esfaqueou a mesma, acertando-a na altura das costelas, do lado esquerdo; que a declarante saiu para a rua, gritando por socorro, momento em que o JULCEMAR saiu rindo e fazendo gestos; que só a MARILEI sabe dizer quais gestos; que a polícia militar foi acionada, sendo que estes socorreram a declarante e a levaram ao hospital local, e MARILEI foi socorrida pelos bombeiros e também encaminhada ao hospital, sendo ambas transferidas para o Hospital Regional de Sorriso, diante da gravidade dos ferimentos feitos pelos golpes de canivete desferidos por JULCEMAR; que a convivência entre MARILEI e JULCEMAR era tumultuada, pois ambos eram muito ciumentos; que o relacionamento terminou e JULCEMAR queria reatar, mas MARILEI não queria; que não viu se alguém deu fuga a JULCEMAR, mas na cidade há comentários que ROSINEI deu fuga a JULCEMAR, pois os mesmos são colegas de profissão, já que JULCEMAR trabalha como segurança; que o JULCEMAR tem tentado falar com MARILEI através do telefone celular, e tem mandado mensagens, dizendo que está na cidade e que vai até o fim e não vai se entregar, até que MARILEI responda o que ele quer, mas não diz o que é que ele (JULCEMAR) quer; que não sabe o paradeiro de JULCEMAR”.

MARILEI relatou na fase investigativa:

“Que conviveu maritalmente com JULCEMAR ALMEIDA SILVA por, aproximadamente, um ano, e separaram-se há dois meses; que a relação do casal era tumultuada, sendo que a declarante chegou até a registrar ocorrência sobre agressões sofridas, praticadas por JULCEMAR; que, após a separação, JULCEMAR quer reatar o relacionamento, ‘mas se é pra viver brigando e apanhar, eu não quero’; que, no último dia 23/10/2010, a declarante estava na casa da sua mãe, pois moram no mesmo quintal, e viu o vulto passando embaixo da árvore, e a declarante foi ver quem era; era o JULCEMAR, chutando a porta da casa e a porta do banheiro, tendo aberto a porta do banheiro e entrado no banheiro; que a declarante foi conversar com JULCEMAR, e este mandou a declarante calar a boca e veio de encontro com a declarante, momento em que a mesma disse que não foi só ela quem tinha visto ele ali, e JULCEMAR dizia estar armado e, abrindo o canivete, vindo de encontro com a mesma, já desferiu um golpe na declarante, que se esquivou do golpe; JULCEMAR deu o segundo golpe e a declarante segurou na mão do mesmo, momento em que sua mãe veio e gritou: ‘para com isso, JUCI’, sendo que o JULCEMAR então conseguiu sair da vítima e, nesse momento, a mãe da declarante entrou na frente e JULCEMAR desferiu um golpe de canivete, acertando a mãe da declarante; em seguida, feriu a mesma, desferiu um golpe, que acertou a declarante na costela, do lado esquerdo; que JULCEMAR largou a declarante e sua mãe feridas e saiu rindo, e fazia gestos com as mãos, como ‘se tivesse terminado’, e saiu do quintal e foi para a calçada, caminhando normal; que não viu ninguém dando fuga ao JULCEMAR, até porque a declarante desmaiou antes de sair do quintal, caindo na área da casa de sua mãe e ali ficou, inconsciente, até ser socorrida pelos bombeiros; sua mãe foi socorrida por policiais militares e ambas encaminhadas ao hospital desta cidade, sendo, em seguida, transferidas para o Hospital Regional, em Sorriso, em virtude da gravidades dos ferimentos; que na cidade tem comentários de que ROSINEI deu fuga a JULCEMAR, e que ROSINEI trabalha como segurança no HSB, nesta cidade; que tomou conhecimento que, no dia seguinte, a polícia procurou por ROSINEI e não encontrou o mesmo; que JULCEMAR tem ameaçado a declarante, dizendo que vai matá-la, e que o mesmo está armado, e que está nesta cidade, escondido, e que não vai perder a oportunidade de matá-la”.

O mapa topográfico de lesões demonstra que SALETE sofreu dois cortes, sendo um deles no braço esquerdo e o outro na região inferior do abdômen [ID. 69091996, pág. 2].

Em relação a MARILEI, a perícia apontou um único ferimento, no abdômen, no lado esquerdo, logo abaixo do seio [ID. 69091996, pág. 7].

A
prisão temporária de JULCEMAR foi decretada, mas ele evadiu-se do distrito da culpa, sendo preso em flagrante no dia 05/09/2011, em Rosário Oeste, pela prática,
em tese
, do crime de estupro.

Interrogado em Rosário Oeste, JULCEMAR respondeu:

“Que conviveu, por um ano, com MARILEI MOTTER, mas não eram casados; que no mês de junho/2010 veio a separar-se de MARILEI; que na data dos fatos, 23/10/2010, o interrogando recebeu uma ligação da vítima, solicitando que o mesmo fosse até a residência desta, que residia com a mãe, pois a vítima disse que estava grávida do interrogando e que, se este não fosse ao encontro da mesma, esta iria abortar a criança, como já havia feito anteriormente, motivo que levou o interrogado a deixar a vítima; que por volta das 22h30 o interrogando foi até à residência da sra. SALETE, para conversar com MARILEI; entretanto, veio a conversar com a sra. SALETE, que disse que o interrogado teria que casar com sua filha, MARILEI, ou teria que sumir de Nova Mutum; que o interrogando disse à SALETE que não iria casar com sua filha, MARILEI; que logo após responder que não, recebeu uma pancada forte nas costas, não sabendo dizer quem o agrediu; em seguida, vários familiares de MARILEI partiram pra cima do interrogando, entrando em vias de fato; que não sabe informar os nomes dos demais familiares de sua ex-amásia; que logo sentiu que foi lesionado, com uma faca de cozinha, no braço e na mão, sendo que, em seguida,
conseguiu tomar a faca das mãos da irmã da vítima, de nome SIRLEI MOTTER; que recorda que as pessoas, as se aproximarem do interrogando, este veio a desferir alguns golpes de faca, vindo primeiramente a atingir sua ex-sogra, SALETE; que após, muito rapidamente, sentiu que alguém o abraçou por trás, momento em que virou a mão para o lado e desferiu contra a pessoa que o segurava; que pode apenas ouvir gritos, mas que, no momento, não identificou quem foi a segunda pessoa que o interrogando acertou
; que este saiu correndo do local, não veio a olhar pra trás; que meses depois é que ficou sabendo que a segunda pessoa que atingiu se tratava de MARILEI; relata o interrogando que trabalhava com uma empresa de segurança, na cidade de Nova Mutum, onde ROSINEI HENRIQUE DE ALMEIDA era seu sócio; que após o fato ocorrido com as vítimas SALETE e MARILEI, este não veio a dar nenhum apoio para que o interrogando foragisse do local; que o interrogando nega que, após o fato ocorrido, tenha vindo a ameaçar de morte MARILEI ou SALETE; que o interrogando acredita que foi lesionado com a arma branca pela sua ex-sogra, pois esta foi quem mais se aproximou do interrogando; declara o interrogando que, após o delito ocorrido no local, veio a deixar a faca no quintal das vítimas; que como já disse anteriormente, a faca não era da sua propriedade; relata o interrogando que MARILEI e a mãe mentiram em relação à gravidez da vítima MARILEI, que era tudo mentira; que o interrogando nega que tenha alguma arma de fogo; que ainda trabalha como segurança, porém a empresa não permite que estes utilizem armas de fogo.”

SALETE reiterou, em juízo, as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo:

“MP: A primeira pessoa que ele atingiu foi a senhora?

V: É, porque ele foi atingir ela e não conseguiu, né, ela pulou pra trás; aí, no que eu peguei na mão dele e falei: ‘para, JUCI, com isso’, ele virou, e...

MP: Onde ele atingiu a senhora? No abdômen?

V: Perto do umbigo.

MP: Qual o outro local que ele atingiu a senhora?

V: Aqui no braço.

MP: Ficou a marca, né?

V: Ficou.

MP: Depois que ele atingiu a senhora, ele atingiu sua filha?

V: Atingiu ela.

MP: Em que local

ele atingiu sua filha?

V: Debaixo do peito, assim, na costela.

MP: Do lado esquerdo, no coração?

V: É, do lado esquerdo.

MP: Ele chegou a perfurar seu abdômen?

V: Perfurou.

MP: A sua filha, ele chegou a perfurar a caixa torácica dela?

V: Não, só assim [aponta para as costelas].

MP: Foi em cima da costela?

V: Deu em cima do ‘fio da costela’, porque, se pegasse um pouquinho mais pra baixo, ou mais pra cima, ele tinha matado ela.

MP: A senhora tem medo dele?

V: Eu tenho, e muito.

MP: Ele já tinha agredido ela, anteriormente?

V: Ele tinha agredido ela, já. Antes de acontecer isso aí, ele já tinha sequestrado ela lá, em Nova Mutum, e tinha levado pra Nobres e tinha prendido ela ali, ninguém sabia.

[...]

Def.: Ele parou de dar facada por quê?

V: Porque quando ele me deu a facada, que eu vi que sangrou, eu saí gritando por socorro, saí na estrada, pra baixo da casa, e comecei a gritar por socorro, os vizinhos estavam tudo dormindo.

Def.: E nesse tempo, ele ficou fazendo o que?

V: Nesse momento ele saiu e ficou parado, do lado de baixo da estrada; aí ele viu que os vizinhos começaram a levantar, e ele correu [...]”

MARILEI narrou que, após a separação, JULCEMAR havia se mudado para Rosário Oeste, mas que não aceitava a separação e já a havia ameaçado anteriormente:

“V: Nesse dia eu fiquei sabendo que ele tava na cidade, mas eu não me preocupei, eu achei que ele só falava e não ia fazer nada, né; nóis tava em casa, assistindo televisão, e ele chegou; eu morava na quitinete, do lado da casa da minha mãe, no mesmo quintal; eu tava na casa da minha mãe, assistindo; ele chegou, tentou arrombar a porta da minha casa; eu saí e fui lá, falar com ele; ele entrou no banheiro, que era do lado de fora; eu fui falar com ele, ele já sacou um canivete e falou: ‘tô armado’; aí ele já veio e tentou me golpear assim, né.

MP: Ele tentou golpear e a senhora se esquivou?

V: É, duas vezes. Nisso a minha mãe veio, passou por cima da moto e ficou escorada na parede; ele tentou de novo, aí a minha mãe foi pra segurar ele; ele esfaqueou minha mãe primeiro, acertou ela, no braço e na barriga, depois virou pra trás e acertou em mim.

MP: Onde ele acertou a senhora?

V: Aqui [aponta para a região do seio esquerdo]

MP: No tórax, do lado esquerdo, perto do coração?

V: É.

MP: Esse corte, que acertou a senhora, foi profundo?

V: Não, porque acertou no osso, foi um cortezinho, o pior foi da mãe.

MP: Da sua mãe perfurou?

V: Perfurou o intestino, teve que fazer cirurgia.

MP: A sua mãe segurou ele pra ele não golpear a senhora?

V: Isso, aí ele empurrou a minha mãe e acertou ela.

MP: Depois que ele golpeou a senhora, o que ele fez?

V: Minha mãe saindo correndo, assim que ele acertou ela, e as minhas irmãs, pequenininhas, começaram a gritar, pedindo ajuda; eu caí na área, minha vista escureceu, não vi mais nada; aí os vizinhos socorreram ela, chegou a viatura da polícia. [...] depois que aconteceu isso, ele continuou me ameaçando, ligando e mandando mensagens no celular da minha mãe. [...]”

Na instrução processual, os Policiais Militares, NATANAEL e ANDERSON, relataram que atenderam a ocorrência. Após receberem uma chamada telefônica, deslocaram-se ao palco dos acontecimentos; encontrando as vítimas socorreram SALETE e solicitaram apoio do corpo de bombeiros, para atendimento de MARILEI. Disseram que desconhecem a motivação do crime e a dinâmica dos fatos, pois quando chegaram ao local JULCEMAR já havia se evadido.

ROSINEI HENRIQUE DE ARRUDA, arrolado pela defesa, declarou que, no dia dos fatos, estava na companhia do recorrente até o início da noite, quando o deixou na casa do irmão de JULCEMAR e não teve mais contato com ele, sabendo do ocorrido no dia seguinte.

Depois de quase 5 [cinco] anos tentando localizar o réu, que se mudou de endereço sem comunicação nos autos, foi decretada a sua revelia [ID. 69092050, pág. 2].

JULCEMAR foi pronunciado e a decisão foi mantida no Recurso em Sentido Estrito n.
1022169-83.2020.8.11.0000.

Submetido a julgamento popular, o Conselho de Sentença reconheceu a desistência voluntária, desclassificando as condutas para os crimes de lesão corporal grave e lesão corporal no ambiente doméstico.

A ação penal foi sentenciada pelo juízo singular e JULCEMAR foi apenado
com 4 [quatro] anos, 7 [sete] meses e 9 [nove] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A insurgência do apelante, como dito, limita-se ao
quantum
de pena fixado.

No tocante à negativação da culpabilidade, a sentença está assim fundamentada,
verbis
:

“[...] A culpabilidade do agente em relação a esse delito é acentuada. Primeiro, porque o réu invadiu a casa das vítimas, já tarde da noite para cometer o crime, e segundo porque o modus operandi do delito, consistente na prática das lesões com emprego de arma branca, em regiões potencialmente vitais das vítimas, elevam a reprovabilidade da conduta para além daquela que é própria do tipo [...]”.

A culpabilidade é
“a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem”
, nas palavras de NUCCI [Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 452].

ÊNIO LUIZ ROSSETTO define culpabilidade, enquanto circunstância judicial, nos seguintes termos:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

No caso dos autos, a culpabilidade foi corretamente desvalorada, uma vez que o réu invadiu a residência das vítimas,
no período noturno
, para agredi-las com golpes de faca, o que guarda consonância com o entendimento da Corte Cidadã sobre o tema:

[...] II -
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. O Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando que
"o crime foi cometido em período noturno, onde a ré atacou a vítima de forma inesperada", fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base.
[...]
[AgRg no HC n. 709.019/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022].

Portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto.

No tocante ao reconhecimento da confissão,
ao ser ouvido na fase investigativa, JULCEMAR confessou ter desferido os golpes que lesionaram as vítimas, afirmando, no entanto, ter agido em legítima defesa
.

O apelante não foi localizado para ser ouvido em juízo, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

A sentença deixou de reconhecer a confissão extrajudicial, ao argumento de que ela foi qualificada, o que desautoriza o seu acolhimento.

Sem razão.

Em recentíssimo julgado, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA
. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO
. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu
a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc
. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3.
O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório)
. 4.
Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador
. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas,
a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade
, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8.
O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena
. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9.
É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei
. 10. Por tudo isso,
o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
. 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".
[REsp n. 1.972.098/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022].

Assim,
reconheço a confissão espontânea do réu
,

Passo ao redimensionamento da pena.

1. Quanto ao crime de lesão corporal de natureza grave, praticado contra a vítima SALETE:

Na primeira etapa, mantenho a pena-base tal como fixada pelo juízo singular, de 2 [dois] anos e 6 [seis] meses de reclusão.

Diante do reconhecimento da confissão, reduzo a pena intermediária para 2 [dois] anos de reclusão.

Por derradeiro, na terceira etapa incide a causa de aumento prevista no § 10 do art. 129 do CP, na fração de 1/3 [um terço], atingindo o montante de
2 [dois] anos e 8 [oito] meses de reclusão
.

12. Quanto ao crime de lesão corporal no âmbito doméstico contra MARILEI:

Mantenho a reprimenda basilar tal como fixada e a reduzo para
1 [um] ano de detenção
, em face da confissão, que deve incidir na segunda etapa, tornando-a definitiva, por ausência de causas de aumento ou de diminuição na fase derradeira.

Em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, mantenho o regime semiaberto para início do cumprimento da pena de reclusão.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de JULCEMAR ALMEIDA SILVA, apenas para reconhecer a confissão do réu na fase extrajudicial como atenuante da pena, e redimensioná-la para
2 [dois] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1 [um] ano de detenção
, mantida, no mais, a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022